Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e materialidade restaram devidamente demonstrados, em especial pela confissão espontânea do acusado, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.
2. “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.” (Acórdão 1280690, 07117439320208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O Laudo de Perícia Criminal concluiu que o material apreendido consistia em 01 (uma) porção de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de (treze centigramas) 0,13g positivo para cocaína (vulgarmente conhecida como crack quando em forma de pedras). Assim, ainda que se trate de substância com maior potencialidade lesiva do que outros entorpecentes cuja comercialização também é proibida, tal nocividade não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, tendo em vista a apreensão de pequena porção da substância.
4. Afastada a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a pena-base no mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença.